Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-12.2022.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-12.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGNALDO JOSE BARBOSA - CPF: 084.577.718-17 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES - CPF: 026.095.911-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas julgou procedente o pedido, homologou a prova pericial produzida e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de produção antecipada de provas quando não há resistência injustificada da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, não se aplicando a vedação recursal prevista no art. 382, §4o
,
do CPC, pois a impugnação limita-se à condenação em honorários advocatícios, matéria acessória e de natureza processual, não relacionada ao mérito da prova produzida ou sua valoração.

A ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos
arts
. 381 a 383 do CPC/2015, constitui procedimento de jurisdição voluntária, destinado à colheita de elementos probatórios úteis para instruir futura demanda ou auxiliar na avaliação da conveniência de se ingressar em juízo.

Em procedimentos de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios somente é cabível quando houver resistência injustificada da parte requerida ao atendimento da pretensão deduzida, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

No caso concreto, não se verificou resistência da apelante ao pleito autoral que caracterizasse litigiosidade, uma vez que, tão logo citada, apresentou quesitos, indicou assistentes técnicos, forneceu documentos solicitados pelo perito e contribuiu para a realização da perícia.

As manifestações em relação ao laudo pericial, com apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e requerimento de diligências complementares não configuram resistência à pretensão de produção da prova em si, mas legítimo exercício do contraditório, nos termos do art. 477, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. Em procedimento de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais somente é cabível quando houver resistência injustificada da parte requerida. 2. O exercício do contraditório, mediante apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e requerimento de diligências complementares, não configura
resistência injustificada à produção da prova. 3. Os custos da produção antecipada da prova são de responsabilidade de quem a promove, nos termos do art. 82 do CPC, sendo a sucumbência aferida apenas na ação
principal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA

contra
a sentença proferida na
Ação de
Produção Antecipada de Provas

ajuizada
por

AGNALDO JOSE BARBOSA
,
que

julgou procedente a produção antecipada de provas e homologou a prova pericial produzida,
condenando
a requerida ao pagamento das custas

e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em
R$ 10.000,00
, nos termos
do art. 85, §§2°, 6°, 6°-A e 8°-A
do CPC.

A
recorrente a
lega
, em síntese,
o cabimento do recurso

por se limitar a impugnar apenas a condenação em honorários advocatícios
.

Defende
a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em procedimento de produção antecipada de provas, salvo quando houver resistência injustificada, o que
não ocorreu.

Menciona
que não apresentou resistência à produção da prova, tendo apenas exercido regularmente o contradi
tório
, bem como que a
resistência,
em
verdade, partiu do próprio autor/apelado, que impugnou o laudo pericial e apresentou documentos para infirmar as conclusões do perito judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e atribuir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais
. S
ubsidiariamente,
requer o
a
fastamento integral da
condenação ao pagamento de honorários.

Contrarrazões
no Id.
329764983, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que
AGNALDO JOSÉ BARBOSA

ajuizou
Ação de
Produção Antecipada de Provas
em face d
e

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
,
objetivando
a realização de
prova pericial
sob alegação de
ter adquirido da requerida, em 10/12/2021, aproximadamente 27.200 kg de sementes de arroz para plantio em área de 300 hectares na Fazenda Espírito Santo, conforme nota fiscal no 007.018
.

Sustentou que apesar de ter seguido todas as recomendações técnicas para o plantio, as sementes apresentaram defeito por ausência de vigor, não conseguindo emergir do solo, causando
-lhe
prejuízos pela perda integral da produtividade esperada de 150 sacas por hectare
, sendo
33.000 sacas no total
.

A inicial foi recebida, determinando-se a produção da prova pericial requerida. Durante a tramitação processual, foram opostos diversos embargos de declaração por ambas as partes, com sucessivas manifestações sobre o laudo pericial e seus complementos.

Após a instrução, o magistrado de primeiro grau,
Dr. Matheus de Miranda Medeiros,

julgou procedente o pedido
nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a

parte requerida
, ora apelante
.

Pois bem.

P
reliminar de não conhecimento do recurso

O apelado alega o não cabimento do recurso
, diante da previsão contida no art. 382, §4o
,
do CPC
,
que dispõe:
"Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário"
.

Sem razão o apelado.

D
e
fato
, o dispositivo legal estabelece uma restrição à recorribilidade das decisões proferidas no procedimento de produção antecipada de provas. Contudo, essa vedação
não é literal, devendo ser interpretada quanto
à matéria
em consonância com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

O
S
TJ
tem adotado interpretação no sentido de que a vedação recursal prevista no art. 382,

§4o
,
do CPC
, s
omente alcança a controvérsia jurídica
afeta a
ulterior procedimento judicial para solução do litígio
e não os relativos a própria prova ou a matérias de ordem pública
,
como é o caso
dos autos, no qual se questiona
a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
(TJ -
AgInt
no
AREsp
: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.

2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o
rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.
”

No caso
, o presente
recurso não questiona o mérito da prova produzida ou sua valoração,
tampouco matéria afeta a ulterior procedimento judicial para solução do litígio,
limitando-se a impugnar a condenação em honorários advocatícios, matéria acessória e de natureza processual
, de modo que deve
ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso.

Portanto
,
rejeito
a preliminar suscitada.

M
érito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em procedimento de produção antecipada de provas.

R
azão assiste à apelante.

A ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos
arts
. 381 a 383 do CPC/2015, constitui procedimento de jurisdição voluntária,

destinado à colheita de elementos probatórios úteis para instruir futura demanda
ou auxiliar na avaliação da conveniência de se ingressar em juízo
, na qual se
ad
mite o contraditório nos limites
dos aspectos relacionados à prova em si
ou a questões procedimentais
.

Tratando-se de honorários sucumbenciais, e
m procedimentos de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios somente é cabível quando houver resistência injustificada da parte requerida ao atendimento da pretensão deduzida.

Isso porque
,
em tal procedimento não há propriamente uma lide a ser resolvida, mas apenas a preservação de elementos probatórios que poderão embasar futura demanda.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No caso, verifica-se a
ausência de resistência do apela
nte
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto

a
apela
nte
,

tão logo foi citada, apresentou quesitos e indicou assistentes técnicos, forneceu os documentos solicitados pelo perito e contribuiu para a realização da perícia
.

As manifestações em relação ao laudo pericial, com a apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e requerimento de diligências complementares, como a perícia comparativa em imóvel que utilizou o mesmo lote de sementes, não configuram resistência à pretensão de produção da prova em si, mas legítimo exercício do contraditório (art. 477, §1o, do CPC), limitando-se a aspectos formais, que visa garantir a qualidade da prova técnica e a completude do trabalho pericial, como expressão do devido processo legal.

Apesar de o
magistrado de primeiro grau fundament
ar
a condenação em honorários
no sentido de que
“hou
v
e
nítida resistência à produção da prova e à própria prova em si
”
,
tais

atos processuais
são admitidos,
e não demonstram
litigiosidade e resistência
,
em especial quando ambas as partes apresentaram sucessivos pedidos e recursos de embargos
.

Nesse contexto, a ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autorizam a aplicação dos
arts
. 82

e 85
do CPC ao requerido,
que pressupõem um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Certo que o juiz tão somente homologa a prova produzida, mas sobre ela não se pronuncia e, justamente por es
s
a razão, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Ademais, o
s custos da produção antecipada da prova é de quem a promove, nos termos do art
.
82 do CPC,
uma
vez que, nos termos do parágrafo segundo do mesmo artigo, na ação principal, é que a sucumbência será aferida.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
afastar a condenação da
apelante ao pagamento d
as
custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026